Tribunal: TJES
Processo: 5041185-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA LÍQUIDO E DETERMINADO. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Antonio Gama Barreto e outros advogados contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. Os apelantes alegam que houve cumulação própria e simples de pedidos, com valor da causa fixado em R$ 50.000,00, o que afastaria a aplicação do § 8º e exigiria a observância obrigatória dos percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.076. Requerem a majoração da verba honorária para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com valor da causa líquido e determinado, é aplicável a regra da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), ou se deve ser observado o critério objetivo de percentuais previstos no § 3º do mesmo dispositivo, considerando a presença da Fazenda Pública na lide e o entendimento vinculante do STJ no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), veda a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A Lei n.º 14.365/2022 alterou a redação do art. 85 do CPC para reforçar que os critérios objetivos de fixação dos honorários são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito (art. 85, §§ 6º e 6º-A).

No caso concreto, a pretensão dos autores, inclusive quanto aos danos morais, foi delimitada com valor certo, líquido e determinado desde a petição inicial, sendo o valor da causa fixado em R$ 50.000,00, o que afasta as hipóteses excepcionais que autorizariam a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Diante da ausência de causa de inaplicabilidade do § 3º, e considerando os critérios legais – como grau de zelo profissional, natureza da causa, tempo de tramitação e trabalho recursal –, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, atualizado, conforme requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando o valor da causa for líquido e determinado, ainda que a sentença tenha sido de extinção sem resolução de mérito.

É vedada a aplicação do critério de equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado, salvo nas hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A existência de cumulação de pedidos autônomos reforça a obrigatoriedade da fixação dos honorários com base em critério objetivo, especialmente quando o valor da causa reflete a soma das pretensões formuladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5041185-56.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO e outros (4)
APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041185-56.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO e CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA em face da r. sentença (id 10562398) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, condenando os Apelados ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AESMP e LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS no pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que inestimável o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 10562406), sustentam os Apelantes, em suma, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao observar somente o pedido de obrigação de fazer para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que os apelados cumularam os pedidos de indenização por danos morais individuais em valor não inferior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de danos morais coletivos, em quantia não inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo atribuído à causa o valor líquido, certo e determinado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em face disso, postulam a reforma da r. sentença de 1º Grau a fim de que, além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários fixados em relação ao pedido de obrigação de fazer, sejam fixados, também, honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em relação aos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id 10562411).

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA:-

Boa tarde, excelências.

Vou ser bem breve.

Como a Desembargadora Heloísa relatou aqui, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, Desembargadores, servidores dessa casa, advogados.

É apenas uma matéria de honorário de uma sentença terminativa de primeiro grau em que existe um precedente da STJ que é perfeitamente aplicável ao caso.

Foram formulados três pedidos, um pedido de obrigação de fazer e dois pedidos condenatórios.

E o juiz de primeiro grau, ao fixar os honorários em razão dessa sentença terminativa, ele fixou honorários somente em relação ao pedido de obrigação de fazer.

Como é inestimável o proveito econômico da obrigação de fazer, que é a remoção de um conteúdo de uma publicação online, ele fixou por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, segundo esse precedente do STJ, todas as pretensões acumuladas têm que ser levadas em consideração para fins de fixação dos honorários.

Então, em relação à obrigação de fazer, o juiz andou corretamente.

No entanto, como havia uma mensuração econômica atribuída à causa da indenização do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a equidade não se aplica em relação a essa pretensão indenizatória, e sim a fixação no percentual entre 10% e 20%.

Então, com todas às vênias, gostaria de pedir o total provimento do recurso para, além desse valor fixado por equidade em relação à obrigação de fazer, que seja fixado entre 10% a 20% em relação à pretensão indenizatória.

*

V O T O

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Parabenizando o ilustre advogado.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO e CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA, por meio do qual postulam a reforma da r. sentença guerreada, a fim de que, além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários fixados em relação ao pedido de obrigação de fazer, sejam fixados, também, honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em relação aos pedidos indenizatórios.

Alegam os Apelantes, em suma, que o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao observar somente o pedido de obrigação de fazer para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, olvidando a existência, na peça vestibular, de pedidos de indenização por danos morais coletivos (“em valor não inferior à quantia de R$ 20.000,00”) e individuais (“em valor não inferior à quantia de R$ 30.000,00”), tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, cumpre registrar que, a respeito da controvérsia em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, como sói acontecer na hipótese vertente, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado “
entre 10 e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
”. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp nº 2.088.636/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. (...). 8. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 9. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 10. Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida; (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) (...) 3) Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora. 4) Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 20/Apr/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012088-79.2021.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo; 11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação; 12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (Data: 27/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004831-66.2022.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, reconheço que assiste razão aos Recorrentes no tocante ao cabimento,
in casu
, da fixação da verba honorária sucumbencial considerando cada uma das três pretensões deduzidas pelo Autor da demanda.

Por outro lado, entendo que não merece acolhida a tese recursal quanto à base de cálculo dos mencionados pedidos indenizatórios, pois perfilho o entendimento esposado pela Colenda 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n° 1854487/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, no sentido de que o direito à compensação pelo dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendem direitos da personalidade, bens tutelados que não têm,
per se
, conteúdo patrimonial e, por isso, deve ser considerados de valor inestimável, atraindo, via de consequência, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS À IMAGEM. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, deve seguir os seguintes critérios objetivos: 1º) nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% e 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. 2. Com o Código de Processo Civil de 2015, o legislador pretendeu atribuir regras diferentes àquelas previstas no código revogado, de forma a coibir o ajuizamento de demandas sem probabilidade de êxito. A condenação em honorários advocatícios passou a ter também caráter sancionador. 3. O § 8º do art. 85 do CPC contempla a regra excepcional de apreciação equitativa do juiz para fixar os honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 4. Quando estiverem em tramitação recursos extraordinários e ação declaratória de constitucionalidade no STF, não deve ser superado entendimento consagrado pelo STJ em julgamento de tema repetitivo, enquanto não modificado. 5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). 9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. 10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Nessa esteira colhe-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. (...) O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, devendo-se priorizar o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, em último caso, o valor atualizado da causa. Contudo, o § 8º do mesmo artigo permite a aplicação da equidade em causas de valor inestimável ou de valor irrisório. Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e o entendimento da Quarta Turma do STJ no REsp 1.854.487, nas causas relativas a danos morais, onde não há conteúdo patrimonial claro, é possível o arbitramento dos honorários por equidade, dada a natureza inestimável dos direitos de personalidade envolvidos. Diante disso, justifica-se o redimensionamento dos honorários advocatícios, mediante aplicação da regra da equidade, fixando-os em R$ 2.000,00, de forma proporcional à natureza da causa e ao montante da condenação. (...) (Apelação Cível n° 5000558-26.2022.8.08.0030 - 1ª Câmara Cível - Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - julg. 11/Dec/2024).

Portanto, não merece vicejar a pretensão recursal deduzida no sentido de utilizar o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente caso, razão pela qual, valendo-me do disposto no art. 85, § 8°, do CPC, e nos critérios estabelecidos no § 2°, do mesmo dispositivo legal, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativa a cada um dos pedidos indenizatórios deduzidos na demanda, alcançando-se, assim, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) já arbitrados na r. sentença
a quo
, relativos ao pedido de obrigação de fazer.

Do exposto, CONHEÇO da presente Apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente.

Respeitosamente, peço vista dos autos em razão da sustentação oral do ilustre advogado.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Cuida-se de apelação cível interposta por
Marcos Antonio Gama Barreto
e outros advogados em face de sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pedido de obrigação de fazer, extinto sem resolução de mérito.

Sustentam os apelantes que houve cumulação própria e simples de pedidos e que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.080.227/DF; Tema 1.076), a fixação da verba honorária deve considerar cada pretensão autônoma individualmente. Argumentam que a regra do art. 85, § 2º, do CPC, deve prevalecer sobre a prevista no § 8º do mesmo dispositivo. Alegam, ainda, que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deveria ter servido de base de cálculo para os honorários advocatícios, os quais deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre esse montante.

Ao final, requerem o provimento da apelação para majorar os honorários sucumbenciais, além dos R$ 2.000,00 arbitrados por equidade, pleiteando a fixação em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

A eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, deu parcial provimento ao recurso para majorar os honorários para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo, em seu voto, que a fixação da verba honorária sucumbencial deve considerar as três pretensões formuladas pelos autores. Todavia, em razão da natureza da pretensão indenizatória por danos morais, adotou como parâmetro o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Pedi vista dos autos para examinar com maior acuidade os argumentos recursais e, ao fazê-lo, entendo haver razões suficientes para divergir da conclusão firmada no voto da relatora, conforme passo a expor.

Dispõe o art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar: o grau de zelo do profissional; o local da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificamente nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte – hipótese dos autos –, o § 3º do mesmo artigo estabelece que, além dos critérios do § 2º, a fixação dos honorários sucumbenciais observará os seguintes percentuais:

I – mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos;
II – mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 até 2.000 salários-mínimos;
III – mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 até 20.000 salários-mínimos;
IV – mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 até 100.000 salários-mínimos;
V – mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 8º do art. 85 do CPC, firmou orientação vinculante no Tema 1.076, nos seguintes termos:

Teses jurídicas firmadas
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – conforme a presença, ou não, da Fazenda Pública na lide –, os quais serão calculados, sucessivamente, sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite a fixação dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
REsp 1.906.623/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe 31/5/2022).

Ademais, a Lei n.º 14.365/2022 alterou o § 6º do art. 85 e incluiu o § 6º-A, consolidando o entendimento de que:

§ 6º
. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A
. Quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios nos termos dos §§ 2º e 3º, é vedada a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No caso concreto, embora o pedido de indenização por dano moral possua natureza extrapatrimonial, verifica-se que os autores delimitaram de forma certa, líquida e determinada sua pretensão desde a petição inicial, atribuindo-lhe valor econômico específico.

Portanto, não estando configuradas as exceções legais – isto é, quando o valor for inestimável, irrisório ou muito baixo –, entendo que é inaplicável o parâmetro do § 8º do art. 85 do CPC, devendo-se observar a sistemática do § 3º do referido dispositivo, com aplicação sucessiva dos percentuais correspondentes às faixas ali previstas.

No caso, ponderando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a simplicidade da demanda, o tempo de tramitação do feito e o trabalho recursal desenvolvido, considero razoável a fixação da verba honorária sucumbencial no percentual de
11%
sobre o valor da causa.

Diante do exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora, conheço e
dou provimento à apelação
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, além dos R$ 2.000,00 fixados por equidade, para o percentual de
11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00)
, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1.076,
já sopesando o trabalho recursal realizado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:
27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor
Presidente
. Cuida-se de apelação cível interposta por Marco Antônio Gama Barreto, Henrique Zumak Moreira, Leonardo Miranda Maioli, Marco Antonio Lucindo Bolelli Filho e Carlos Frederico Bastos Pereira contra a sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, condenando os apelados Associação Espírito Santense do Ministério Público e Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que inestimável o valor da causa.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para majorar a verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, reconhecendo o cabimento de honorários distintos para cada pedido deduzido na petição inicial e reconhecendo a reparação por danos morais como de natureza inestimável.

O Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos deu provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado equitativamente em relação ao pedido afeto à obrigação de fazer, fixando honorários de sucumbência em relação aos pedidos de indenização por danos morais individuais e coletivos,
fixando-os em 11%
(onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00 –
cinquenta mil reais)
,
sob o fundamento de que
os pedidos indenizatórios foram formulados com valor certo, líquido e determinado,
afastando, assim, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC
, e impondo-se a aplicação dos percentuais obrigatórios previstos no § 3º do mesmo dispositivo, conforme interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, que prevê o valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º).

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, como na presente hipótese, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado “
entre 10 e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
” (REsp nº 2.088.636/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Notadamente quanto ao parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios, dispõe o §2º do art. 85 do CPC/2015 a regra, relegando ao §8º do art. 85 regra excepcional, de aplicação subsidiária.

Pela ordem legal, portanto, o cálculo dos honorários advocatícios se fará de acordo com o disposto no art. 85, § 2º do CPC, impedindo que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Embora a indenização por danos morais tenha natureza não patrimonial, observa-se que os autores, desde a petição inicial, formularam pedido certo e determinado, atribuindo valor econômico específico à pretensão indenizatória.

Não se verificando nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei — como valor inestimável, irrisório ou excessivamente baixo —, conclui-se pela inaplicabilidade do critério previsto no § 8º do art. 85 do CPC, havendo que ser observada a regra geral do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
ação declaratória cumulada com ação de reparação de danos morais
, decorrente de descumprimento de compromisso de compra e venda de imóvel.

2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da ré, mantendo a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa está em desacordo com as hipóteses legais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Não ocorre ofensa aos arts. 11, 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal a quo examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia.

5. Incidem as Súmula n. 282 e 356 do STF no caso em que os dispositivos apontados no recurso especial como infringidos não foram objeto do indispensável prequestionamento.

6.
A fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa está em desacordo com o entendimento do STJ, que prevê a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC apenas em causas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
.

7.
Conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ocorrer com base no valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

87. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais a favor dos patronos da parte recorrente em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. A fixação equitativa dos honorários fora dessas hipóteses é indevida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 489; CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.

(REsp n. 1.882.537/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO NÃO OBSERVADA.

1.
Ação de indenização por danos morais
.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3.
O art. 85, § 2º, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. Incidência da Súmula 568/STJ
.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.180.797/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a
11%
(onze por cento)

d
o valor atualizado da causa
(
R$ 50.000,00 -
cinquenta mil reais),
pela
sucumbência quanto aos
pedidos
de indenização por danos morais individuais e coletivos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, já
considera
do o trabalho realizado
para a interposição do recurso,
mantendo-a na parte que os condenou ao pagamento da verba arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo critério de equidade, pela sucumbência do pedido de imposição de obrigação de fazer, eis que de valor inestimável
.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Eminente Presidente pela ordem. Respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

t
nsr*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO e CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA, por meio do qual postulam a reforma da r. sentença guerreada, a fim de que, além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários fixados em relação ao pedido de obrigação de fazer, sejam fixados, também, honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em relação aos pedidos indenizatórios.

Alegam os Apelantes, em suma, que o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao observar somente o pedido de obrigação de fazer para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, olvidando a existência, na peça vestibular, de pedidos de indenização por danos morais coletivos (“em valor não inferior à quantia de R$ 20.000,00”) e individuais (“em valor não inferior à quantia de R$ 30.000,00”), tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, cumpre registrar que, a respeito da controvérsia em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, como sói acontecer na hipótese vertente, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado “
entre 10 e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
”. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp nº 2.088.636/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. (...). 8. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 9. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 10. Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida; (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) (...) 3) Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora. 4) Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 20/Apr/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012088-79.2021.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo; 11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação; 12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (Data: 27/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004831-66.2022.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, reconheço que assiste razão aos Recorrentes no tocante ao cabimento,
in casu
, da fixação da verba honorária sucumbencial considerando cada uma das três pretensões deduzidas pelo Autor da demanda.

Por outro lado, entendo que não merece acolhida a tese recursal quanto à base de cálculo dos mencionados pedidos indenizatórios, pois perfilho o entendimento esposado pela Colenda 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n° 1854487/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, no sentido de que o direito à compensação pelo dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendem direitos da personalidade, bens tutelados que não têm,
per se
, conteúdo patrimonial e, por isso, deve ser considerados de valor inestimável, atraindo, via de consequência, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS À IMAGEM. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, deve seguir os seguintes critérios objetivos: 1º) nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% e 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. 2. Com o Código de Processo Civil de 2015, o legislador pretendeu atribuir regras diferentes àquelas previstas no código revogado, de forma a coibir o ajuizamento de demandas sem probabilidade de êxito. A condenação em honorários advocatícios passou a ter também caráter sancionador. 3. O § 8º do art. 85 do CPC contempla a regra excepcional de apreciação equitativa do juiz para fixar os honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 4. Quando estiverem em tramitação recursos extraordinários e ação declaratória de constitucionalidade no STF, não deve ser superado entendimento consagrado pelo STJ em julgamento de tema repetitivo, enquanto não modificado. 5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). 9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. 10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024)

Nessa esteira colhe-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. (...) O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, devendo-se priorizar o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, em último caso, o valor atualizado da causa. Contudo, o § 8º do mesmo artigo permite a aplicação da equidade em causas de valor inestimável ou de valor irrisório. Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e o entendimento da Quarta Turma do STJ no REsp 1.854.487, nas causas relativas a danos morais, onde não há conteúdo patrimonial claro, é possível o arbitramento dos honorários por equidade, dada a natureza inestimável dos direitos de personalidade envolvidos. Diante disso, justifica-se o redimensionamento dos honorários advocatícios, mediante aplicação da regra da equidade, fixando-os em R$ 2.000,00, de forma proporcional à natureza da causa e ao montante da condenação. (...) (Apelação Cível n° 5000558-26.2022.8.08.0030 - 1ª Câmara Cível - Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - julg. 11/Dec/2024).

Portanto, não merece vicejar a pretensão recursal deduzida no sentido de utilizar o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente caso, razão pela qual, valendo-me do disposto no art. 85, § 8°, do CPC, e nos critérios estabelecidos no § 2°, do mesmo dispositivo legal, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativa a cada um dos pedidos indenizatórios deduzidos na demanda, alcançando-se, assim, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) já arbitrados na r. sentença
a quo
, relativos ao pedido de obrigação de fazer.

Do exposto, CONHEÇO da presente Apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, declaro a minha suspeição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Será convocado o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para composição do quórum.

*

m
pf

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o doutor Carlos se gostaria de fazer sustentação oral, pois o Desembargador Sérgio Ricardo vai votar neste processo?

O SR. ADVOGADO CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA:-

Obrigado, Desembargador Fabio.

Desejo boa tarde a todos na pessoa do Desembargador Fabio, na oportunidade cumprimento todos os Desembargadores que estão presentes, Desembargador Fábio, Brasil, Desembargadora Heloísa, Desembargador Sérgio Ricardo, Raphael, Desembargador Moacyr, a ilustre representante do Ministério Público, servidores desta casa e também os advogados e advogadas aqui presentes.

Estamos aqui diante de um julgamento estendido na forma do 942, cuja matéria é exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Vou resumidamente dizer qual é a divergência desse julgamento.

A questão trata de uma sentença terminativa em que foram fixados honorários sucumbenciais de dois mil reais por equidade em relação ao pedido de obrigação de fazer, mas não foram fixados honorários em relação aos pedidos condenatórios, cujo valor da causa é de cinquenta mil reais.

Em relação a isso, apelei dizendo que deveriam, em relação aos pedidos condenatórios, ser fixados honorários sucumbenciais entre 10% e 20%, aplicando a regra do § 2º, do artigo 85.

A relatora Desembargadora Heloísa, votou por dar parcial para o movimento ao recurso.

Contudo, ela entendeu que em relação aos pedidos condenatórias, que eram pedidos de danos morais, não deveria ser aplicada a regra do § 2º, e sim a regra do§ 8º porque eram pedidos de danos morais que no entendimento de vossa excelência, eram de conteúdo extrapatrimonial, portanto inestimável.

Aplicou equidade para arbitrar o valor que ela considerou adequado.

Deste voto de relatoria, divergiram os Desembargadores Jorge Henrique e Fabio, no sentido de que como a parte atribuiu à causa um valor certo e determinado de 50 mil reais a título de danos morais, deveria incidir o § 2º, fixando o percentual de 10% e 20% e não a equidade.

Com isso o julgamento estendido que hora está acontecendo, foi automaticamente realizado.

Essa é a divergência.

Com todo respeito ao voto da Desembargadora Heloísa, por quem nutro profunda admiração, gostaria apenas de defender aqui a tese vencedora.

Por quê?

Primeiramente, no voto de relatoria, foi invocado um precedente da Quarta Turma do STJ, de relatoria do ministro João Otávio Noronha, dizendo justamente que o valor por danos morais é inestimável, não teria como atribuir valor econômico.

Em relação a isso, gostaria de invocar uma distinção em relação a esse precedente, porque ele não é aplicável ao caso concreto.

Esse precedente do STJ, se formos analisar os fatos deste precedente, trata de uma ação ajuizada pelo ex-jogador de futebol e atual senador Romário, conhecimento notório de todos, contra uma matéria jornalística que segundo ele era ofensiva à sua honra, e ele pediu setenta e cinco milhões de reais de dados morais.

E, com isso, o STJ, aplicando a equidade, entendeu que o valor de honorários entre 10% e 20% de setenta e cinco milhões de reais seria desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

O nosso caso aqui que está sendo em julgamento, não trata de cifras milionárias.

A equidade, naquele precedente da STJ, foi utilizada para trazer justiça à fixação dos honorários, porque a aplicação da equidade é excepcional para fixar os honorários. A regra é do § 2º.

Havendo um valor mensurável, havendo um valor indicado, aplique-se o patamar de 10% a 20%.

A equidade serve não para reduzir, mas para trazer justiça ao trabalho realizado pelo advogado.

Naquele precedente, a justiça foi com a redução, porque uma ação de setenta e cinco milhões de reais que não teve um trabalho desenvolvido de forma profícua, de forma tão alongada, seria injusto de forma milionária, remunerar os advogados com o entendimento do STJ naquele caso, o que não é o caso neste caso concreto está sendo julgado aqui. A equidade não poderia ser utilizada aqui como forma de redução de honorários e sim por trazer justiça à remuneração do advogado, é que incide o § 2º, do artigo 85.

Este é o primeiro fundamento para manter os votos vencedores dos Desembargadores Jorge Henrique e Fabio Clem.

O segundo fundamento que invoco aqui para que essa tese saia vitoriosa nesse julgamento estendido, é justamente o tema repetitivo 1076 do STJ, em que o STJ decidiu, de forma vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, em sede de recurso especial repetitivo, a corte especial do STJ, de que a regra de fixação de equidade, do § 8º, ela é excepcional. Ela é excepcional quando houver proveito econômico, quando houver valor atribuído à causa, essa tem que ser a base de cálculo da fixação dos honorários.

E, nesta causa, desde a petição inicial, como consultou de maneira muito precisa pelo Desembargador Fabio Clem e Desembargador Jorge Henrique em seus votos, foi atribuindo um valor de cinquenta mil reais.

Ou seja, os próprios autores estimaram o conteúdo econômico do dano moral que eles alegam ter sofrido.

E quando eles ajuízam uma demanda atribuindo o valor à causa, o que eles fazem? Eles assumem os riscos da litigância.

Tanto é verdade que o artigo 292, inciso V, do CPC, diz que a parte quando pede dano moral, tem que levar em consideração o valor que ela pede a título de idealização no cômputo do valor da causa. Mudança em relação ao código passado.

Quem melhor que a parte autora para dizer quanto que ela acha que ela merece a título de dano moral pelo sofrimento que ela perde?

Mas ela também assumiu os riscos de colocar o valor elevado, como Romário, por exemplo, ao colocar setenta e cinco milhões de reais, e aqui nesse caso, diferente, um valor de cinquenta mil reais.

O objetivo disso, dessa regra do CPC, é desestimular a litigância frívola. Uma litigância em que a parte pede o quanto quiser e não arque uns ônus com a responsabilidade de ter pedido e mensurado o valor dos danos morais.

Basicamente é por isso que faço o pedido de que nos termos dos votos divergentes, com todo respeito ao voto de relatoria, nos termos dos votos divergentes, seja dado parcial provimento ao recurso, para fixar, além do valor de R$ 2.000,00 já fixado no título de equidade para o pedido de obrigação de fazer, honorável sucumbência em relação aos pedidos condenatórios nos termos do § 2º, do Artigo 85, entre 10% e 20%, que os votos divergentes, inclusive, já majoraram para 11% em relação o trabalho recursal, nos termos do § 2º, e aqui peço que seja majorado ainda mais o percentual, dada a segunda sustentação oral que nós estamos tendo que fazer aqui em relação ao julgamento estendido, os despachos de memoriais em relação ao julgamento estendido, o trabalho feito nessa instância recursal foi ainda maior do que deveria ser no julgamento unânime.

É com essas razões que finalizo minha sustentação oral, agradecendo a atenção de todos os presentes e desejando uma boa tarde de trabalho.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Da análise dos autos observa-se que, de fato, o valor líquido e certo indicado nas pleiteadas indenizações por danos morais individuais e coletivos (respectivamente trinta e vinte mil reais) não pode ser considerado para fins de consideração na base de cálculo dos honorários advocatícios, pois, em que pese seja necessário reconhecer a sucumbência em relação aos referidos pedidos, o valor atribuído ao pedido de danos morais é apenas estimativo.

Nesse sentido e considerando, ainda, o entendimento adotado pela 4ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1854487 DF 2019/0140397-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) e a compatibilidade do valor apresentado pela d. Relatora com o trabalho realizado pelos causídicos, nos termos dos critérios insculpidos no art. 85, §2º, acompanho o voto da eminente Relatora Desembargadora Heloísa Cariello.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete da Desembargadora Débora Ambos Correa da Silva.

*

r
pm

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA
)

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Eminentes Pares, em razão da divergência instaurada no julgamento do presente feito pelos eminentes Desembargadores Fábio Clem de Oliveira e Jorge Henrique Valle dos Santos, no âmbito da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, coube-me, na qualidade de integrante da 3ª Câmara Cível, atuar como
desembargadora convocada
, nos termos do Regimento Interno, para compor o quórum e proferir voto quanto à matéria controvertida, acerca dos critérios aplicáveis à fixação da verba honorária sucumbencial no caso em apreço.

E, sem delongas, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelos ínclitos Desembargadores, aderindo ao
resultado por eles proposto
, com a devida fundamentação complementar.

De forma sucinta, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO
e
CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA
, por meio do qual os apelantes pugnam pela majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, que arbitrou honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do pedido de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, sustentam que a demanda veiculou cumulação própria e simples de pedidos — obrigação de fazer e indenizações por danos morais individuais e coletivos — sendo, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios considerando a base de cálculo relativa a cada pretensão autônoma, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A ínclita Relatora,
Desa
. Heloisa Cariello
, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que o STJ já decidiu que, em
cumulação própria e simples de pedidos
, os honorários devem ser fixados separadamente para cada pretensão, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, a indenização por dano moral é considerada de
valor inestimável
, aplicando-se o §8º do art. 85 do CPC, que permite fixação por equidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das teses jurídicas suscitadas, com a devida vênia à ilustre Relatora,
acompanho a divergência instaurada
pelos Eminentes Desembargadores Fábio Clem de Oliveira e Jorge Henrique Valle dos Santos, por entender que, no caso concreto,
não se verifica a hipótese excepcional que justifique a aplicação do §8º do art. 85 do CPC
.

Com efeito, embora a indenização por danos morais possua natureza não patrimonial, observa-se que os autores
atribuíram valor certo e determinado à pretensão indenizatória
, tendo fixado o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, tratando-se de valor líquido e quantificável,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.076 do STJ
, cuja tese firmada estabelece:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tal posicionamento foi reforçado pela Lei nº 14.365/2022, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC, vedando expressamente a fixação equitativa de honorários nas hipóteses em que o valor da causa for líquido ou liquidável, como no presente caso.

Portanto, devem ser aplicados os percentuais entre 10% e 20% previstos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em conta o valor da causa como base de cálculo.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, a simplicidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito,
tenho por razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), em relação aos pedidos de indenização por danos morais individuais e coletivos
, mantendo-se os honorários fixados por equidade no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
relativamente ao pedido de obrigação de fazer, de natureza inestimável.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a condenação no valor de R$ 2.000,00 fixada por equidade.

É como voto.

*

r
pm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5041185-56.2023.8.08.0024

APELANTES: MARCOS ANTONIO GAMA BARRETO E OUTROS

APELADOS: ASSOCIAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO -

VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta por Marcos Antonio Gama Barreto e outros advogados em face de sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o pedido de obrigação de fazer, extinto sem resolução de mérito.

Sustentam os apelantes que houve cumulação própria e simples de pedidos e que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.080.227/DF; Tema 1.076), a fixação da verba honorária deve considerar cada pretensão autônoma individualmente. Argumentam que a regra do art. 85, § 2º, do CPC, deve prevalecer sobre a prevista no § 8º do mesmo dispositivo. Alegam, ainda, que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deveria ter servido de base de cálculo para os honorários advocatícios, os quais deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre esse montante.

Ao final, requerem o provimento da apelação para majorar os honorários sucumbenciais, além dos R$ 2.000,00 arbitrados por equidade, pleiteando a fixação em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

A eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, deu parcial provimento ao recurso para majorar os honorários para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo, em seu voto, que a fixação da verba honorária sucumbencial deve considerar as três pretensões formuladas pelos autores. Todavia, em razão da natureza da pretensão indenizatória por danos morais, adotou como parâmetro o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Pedi vista dos autos para examinar com maior acuidade os argumentos recursais e, ao fazê-lo, entendo haver razões suficientes para divergir da conclusão firmada no voto da relatora, conforme passo a expor.

Dispõe o art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar: o grau de zelo do profissional; o local da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificamente nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte – hipótese dos autos –, o § 3º do mesmo artigo estabelece que, além dos critérios do § 2º, a fixação dos honorários sucumbenciais observará os seguintes percentuais:

I – mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos;
II – mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 até 2.000 salários-mínimos;
III – mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 até 20.000 salários-mínimos;
IV – mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 até 100.000 salários-mínimos;
V – mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 8º do art. 85 do CPC, firmou orientação vinculante no Tema 1.076, nos seguintes termos:

Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – conforme a presença, ou não, da Fazenda Pública na lide –, os quais serão calculados, sucessivamente, sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite a fixação dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.906.623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe 31/5/2022).

Ademais, a Lei n.º 14.365/2022 alterou o § 6º do art. 85 e incluiu o § 6º-A, consolidando o entendimento de que:

§ 6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
§ 6º-A. Quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios nos termos dos §§ 2º e 3º, é vedada a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No caso concreto, embora o pedido de indenização por dano moral possua natureza extrapatrimonial, verifica-se que os autores delimitaram de forma certa, líquida e determinada sua pretensão desde a petição inicial, atribuindo-lhe valor econômico específico.

Portanto, não estando configuradas as exceções legais – isto é, quando o valor for inestimável, irrisório ou muito baixo –, entendo que é inaplicável o parâmetro do § 8º do art. 85 do CPC, devendo-se observar a sistemática do § 3º do referido dispositivo, com aplicação sucessiva dos percentuais correspondentes às faixas ali previstas.

No caso, ponderando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a simplicidade da demanda, o tempo de tramitação do feito e o trabalho recursal desenvolvido, considero razoável a fixação da verba honorária sucumbencial no percentual de 11% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora, conheço e dou provimento à apelação para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, além dos R$ 2.000,00 fixados por equidade, para o percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, já sopesando o trabalho recursal realizado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5041185-56.202.8.08.0024

APELANTES:
MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA E OUTROS.

APELADO
S
:
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS
.

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente
.

Cuida-se de
a
pelação
c
ível interposta por
Marco Ant
ô
nio Gama Barreto
,
Henrique Zumak Moreira
,
Leonard
o Miranda Maioli
, M
arco Antonio Lucindo Bolelli Filho
e
Carlos Frederico Bastos Pereira contra
a sentença proferida pelo Ju
iz
da 6ª Vara Cível de Vitória, que,
na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
extinguiu
a ação
, sem resolução do mérito, condenando os
a
pelados
Associação Espírito Santense do Ministério Público e Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos

a
o pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que inestimável o valor da causa.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora
deu parcial
provimento ao recurso
para
major
ar
a verba honorária
arbitrada em
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, reconhecendo o cabimento de honorários distintos para cada pedido
deduzido
na petição inicial
e reconhecendo a reparação por danos morais como de natureza inestimável.

O Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos deu provimento
ao recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para
além do
valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
fixado
equitativamente em relação ao pedido afeto à obrigação de fazer,
fixando
honorários de sucumbência em relação
aos
pedidos de indenização por danos morais individuais e coletivos,
fixando-os em 11%
(onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00 –
cinquenta mil reais)
,
sob o fundamento de que
os pedidos indenizatórios foram formulados com valor certo, líquido e determinado,
afastando, assim, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC
, e impondo-se a aplicação dos percentuais obrigatórios previstos no § 3º do mesmo dispositivo, conforme interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil,
que prevê o
valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º).

E

o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já
decidiu que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, como
na presente hipótese
, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado “
entre 10 e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
” (REsp nº 2.088.636/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)
.

N
otadamente quanto ao parâmetro para o arbitramento
dos honorários advocatícios
, dispõe
o
§2º do art. 85 do CPC/2015 a regra, relega
n
do ao §8º do art. 85 regra excepcional, de aplicação subsidiária.

P
ela ordem
legal, portanto, o cálculo dos honorários advocatícios
se fará de acordo com

o disposto no
art. 85, § 2º
do CPC
, imped
indo
que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

E
mbora a indenização por danos morais tenha natureza não patrimonial, observa-se que os autores, desde a petição inicial, formularam pedido certo e determinado, atribuindo valor econômico específico à pretensão
indenizatória
.

N
ão
se verificando
nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei — como valor inestimável, irrisório ou excessivamente baixo —, conclui-se pela inaplicabilidade do critério previsto no § 8º do art. 85 do CPC,
havendo

que
ser observada a regra geral do §
2
º do mesmo
dispositivo legal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
ação declaratória cumulada com ação de reparação de danos morais
, decorrente de descumprimento de compromisso de compra e venda de imóvel.

2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da ré, mantendo a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa está em desacordo com as hipóteses legais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Não ocorre ofensa aos arts. 11, 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC quando o Tribunal a quo examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia.

5. Incidem as Súmula n. 282 e 356 do STF no caso em que os dispositivos apontados no recurso especial como infringidos não foram objeto do indispensável prequestionamento.

6.
A fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa está em desacordo com o entendimento do STJ, que prevê a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC apenas em causas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
.

7.
Conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ocorrer com base no valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

87. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais a favor dos patronos da parte recorrente em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. A fixação equitativa dos honorários fora dessas hipóteses é indevida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 489; CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.

(REsp n. 1.882.537/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇ
Ã
O POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO NÃO OBSERVADA.

1.
Ação de indenização por danos morais
.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3.
O art. 85, § 2º, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. Incidência da Súmula 568/STJ
.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.180.797/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Por estas razões
, dou provimento ao recurso para
reformar a sentença e
condenar os apelados ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
no valor correspondente a

11%
(onze por cento)

d
o valor atualizado da causa
(
R$ 50.000,00 -
cinquenta mil reais),
pela
sucumbência quanto aos
pedidos
de indenização por danos morais individuais e coletivos
, nos termos do art. 85, §
2
º, do CPC
, já
considera
do o trabalho realizado
para a interposição do recurso,

mantendo-a
na parte que os condenou ao pagamento da verba
arbitrada em
R$ 2.000,00
(dois mil reais),
pelo critério de
equidade,

pela sucumbência d
o pedido
de imposição de obrigação de fazer
,
eis que de valor inestimável
.

É como voto.

D
es.
Fabio Clem de Oliveira

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, em razão da divergência instaurada no julgamento do presente feito pelos eminentes Desembargadores Fábio Clem de Oliveira e Jorge Henrique Valle dos Santos, no âmbito da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, coube-me, na qualidade de integrante da 3ª Câmara Cível, atuar como
desembargadora convocada
, nos termos do Regimento Interno, para compor o quórum e proferir voto quanto à matéria controvertida, acerca dos critérios aplicáveis à fixação da verba honorária sucumbencial no caso em apreço.

E, sem delongas, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelos ínclitos Desembargadores, aderindo ao
resultado por eles proposto
, com a devida fundamentação complementar.

De forma sucinta, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO
e
CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA
, por meio do qual os apelantes pugnam pela majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, que arbitrou honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do pedido de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, sustentam que a demanda veiculou cumulação própria e simples de pedidos — obrigação de fazer e indenizações por danos morais individuais e coletivos — sendo, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios considerando a base de cálculo relativa a cada pretensão autônoma, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A ínclita Relatora,
Desa. Heloisa Cariello
, proferiu voto no sentido de
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que o STJ já decidiu que, em
cumulação própria e simples de pedidos
, os honorários devem ser fixados separadamente para cada pretensão, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, a indenização por dano moral é considerada de
valor inestimável
, aplicando-se o §8º do art. 85 do CPC, que permite fixação por equidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das teses jurídicas suscitadas, com a devida vênia à ilustre Relatora,
acompanho a divergência instaurada
pelos Eminentes Desembargadores Fábio Clem de Oliveira e Jorge Henrique Valle dos Santos, por entender que, no caso concreto,
não se verifica a hipótese excepcional que justifique a aplicação do §8º do art. 85 do CPC
.

Com efeito, embora a indenização por danos morais possua natureza não patrimonial, observa-se que os autores
atribuíram valor certo e determinado à pretensão indenizatória
, tendo fixado o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, tratando-se de valor líquido e quantificável,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.076 do STJ
, cuja tese firmada estabelece:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tal posicionamento foi reforçado pela Lei nº 14.365/2022, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC, vedando expressamente a fixação equitativa de honorários nas hipóteses em que o valor da causa for líquido ou liquidável, como no presente caso.

Portanto, devem ser aplicados os percentuais entre 10% e 20% previstos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em conta o valor da causa como base de cálculo.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, a simplicidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito,
tenho por razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), em relação aos pedidos de indenização por danos morais individuais e coletivos
, mantendo-se os honorários fixados por equidade no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
relativamente ao pedido de obrigação de fazer, de natureza inestimável.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a condenação no valor de R$ 2.000,00 fixada por equidade.

É como voto.

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5041185-56.2023.8.08.0024

APELANTES: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO e CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA

APELADOS: ASSOCIAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
ACOMPANHAR RELATORIA
)

Da análise dos autos observa-se que, de fato, o valor líquido e certo indicado nas pleiteadas indenizações por danos morais individuais e coletivos (respectivamente trinta e vinte mil reais) não pode ser considerado para fins de consideração na base de cálculo dos honorários advocatícios,
pois,
em que pese seja necessário reconhecer a sucumbência em relação aos referidos pedidos,
o valor atribuído ao pedido de danos morais é apenas estimativo.

Nesse sentido e considerando, ainda, o entendimento adotado pela 4ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1854487 DF 2019/0140397-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) e a compatibilidade do valor apresentado pela d. Relatora com o trabalho realizado pelos causídicos, nos termos dos critérios insculpidos no art. 85, §2º, acompanho o voto da eminente Relatora Desembargadora Heloisa Cariello.

É,
respeitosamente,
como voto.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO e CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA
, por meio do qual postulam a reforma da r. sentença guerreada, a fim de que, além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários fixados em relação ao pedido de obrigação de fazer, sejam fixados, também, honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa em relação aos pedidos indenizatórios.

Alegam os Apelantes, em suma, que o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao observar somente o pedido de obrigação de fazer para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, olvidando a existência, na peça vestibular, de pedidos de indenização por danos morais coletivos (“em valor não inferior à quantia de R$ 20.000,00”) e individuais (“em valor não inferior à quantia de R$ 30.000,00”), tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, cumpre registrar que, a respeito da controvérsia em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, como sói acontecer na hipótese vertente, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado “
entre 10 e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
”. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4.
Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra
.
5.
Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.
6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp nº 2.088.636/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. (...). 8.
Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
.
9. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 10.
Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida;
(V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) (...) 3)
Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora
. 4)
Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 20/Apr/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012088-79.2021.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 10.
A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;
11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação; 12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (Data: 27/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004831-66.2022.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, reconheço que assiste razão aos Recorrentes no tocante ao cabimento,
in casu
, da fixação da verba honorária sucumbencial considerando cada uma das três pretensões deduzidas pelo Autor da demanda.

Por outro lado, entendo que não merece acolhida a tese recursal quanto à base de cálculo dos mencionados pedidos indenizatórios, pois perfilho o entendimento esposado pela Colenda 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n° 1854487/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, no sentido de que o direito à compensação pelo dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendem direitos da personalidade, bens tutelados que não têm,
per se
, conteúdo patrimonial e, por isso, deve ser considerados de valor inestimável, atraindo, via de consequência, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS À IMAGEM. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, deve seguir os seguintes critérios objetivos: 1º) nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% e 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. 2. Com o Código de Processo Civil de 2015, o legislador pretendeu atribuir regras diferentes àquelas previstas no código revogado, de forma a coibir o ajuizamento de demandas sem probabilidade de êxito. A condenação em honorários advocatícios passou a ter também caráter sancionador. 3. O § 8º do art. 85 do CPC contempla a regra excepcional de apreciação equitativa do juiz para fixar os honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 4. Quando estiverem em tramitação recursos extraordinários e ação declaratória de constitucionalidade no STF, não deve ser superado entendimento consagrado pelo STJ em julgamento de tema repetitivo, enquanto não modificado. 5.
São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes"
(REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7.
Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso.
8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). 9.
Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024)

Nessa esteira colhe-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. (...) O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, devendo-se priorizar o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, em último caso, o valor atualizado da causa. Contudo, o § 8º do mesmo artigo permite a aplicação da equidade em causas de valor inestimável ou de valor irrisório. Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e o entendimento da Quarta Turma do STJ no REsp 1.854.487, nas causas relativas a danos morais, onde não há conteúdo patrimonial claro, é possível o arbitramento dos honorários por equidade, dada a natureza inestimável dos direitos de personalidade envolvidos. Diante disso, justifica-se o redimensionamento dos honorários advocatícios, mediante aplicação da regra da equidade, fixando-os em R$ 2.000,00, de forma proporcional à natureza da causa e ao montante da condenação. (...) (Apelação Cível n° 5000558-26.2022.8.08.0030 - 1ª Câmara Cível - Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - julg. 11/Dec/2024).

Portanto, não merece vicejar a pretensão recursal deduzida no sentido de utilizar o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente caso, razão pela qual, valendo-me do disposto no art. 85, § 8°, do CPC, e nos critérios estabelecidos no § 2°, do mesmo dispositivo legal, quais sejam,
o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativa a cada um dos pedidos indenizatórios deduzidos na demanda, alcançando-se, assim, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) já arbitrados na r. sentença
a quo
, relativos ao pedido de obrigação de fazer.

Do exposto,
CONHEÇO
da presente Apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

RETORNO

A controvérsia aqui envolve fixação de honorários advocatícios, tendo sido articulado no apelo pedido de majoração da verba sucumbencial, além de fixação em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Me posicionei, inicialmente, por dar parcial provimento ao recurso para majorar os honorários para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo que a fixação da verba honorária sucumbencial deve considerar as três pretensões formuladas pelos autores. Nada obstante, em razão da natureza da pretensão indenizatória por danos morais, conclui por adotar o parâmetro traçado pelo § 8º do art. 85 do CPC.

O eminente e culto colega,.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, em judicioso voto, divergiu dessa conclusão, porque, conquanto ostente o pedido de indenização por dano moral natureza extrapatrimonial, delimitaram os autores de forma certa, líquida e determinada sua pretensão desde a petição inicial, atribuindo-lhe valor econômico específico. Entendendo, portanto, não configuradas as exceções legais – valor inestimável, irrisório ou muito baixo –, posicionou-se o eminente colega pela inaplicabilidade do parâmetro do § 8º do art. 85 do CPC, e sim da sistemática inserta no § 3º do referido dispositivo, com aplicação sucessiva dos percentuais correspondentes às faixas ali previstas. Em conclusão, conheceu e deu provimento à apelação para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, além dos R$ 2.000,00 fixados por equidade, para o percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, já sopesando o trabalho recursal realizado.

De fato, é sabido que o Tema Repetitivo 1076 do STJ estabelece a inviabilidade da fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O eminente relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1)
a de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo, pois, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conquanto não desconheça os fundamentos trazidos à baila pelo eminente colega, o
pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem, como aqui ocorre, sob a minha perspectiva, deve ser considerado de valor inestimável, o que atrai, a meu ver, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
Ou seja, tratando-se de causa que envolve danos morais, na qual não há conteúdo patrimonial certo, o arbitramento dos honorários por equidade me parece o mais adequado, exatamente em razão da natureza inestimável dos direitos de personalidade envolvidos.

E permito-me, quanto a isso, reeditar as ponderações feitas pelo Min. Ministro João Otávio de Noronha, quando do julgamento do
Agravo Interno no Recurso Especial n° 1854487/DF
, em 22/10/2024, no sentido de serem “
de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, 'em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes'
(REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma)”.

No caso, ainda que possa se cogitar não ser o valor da condenação muito baixo (R$ 50.000,00), de forma a justificar o arbitramento da verba honorária em consonância com os percentuais previstos na regra geral do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e mesmo que tenham os autores delimitado de forma certa, líquida e determinada sua pretensão desde a petição inicial, atribuindo-lhe valor econômico específico, não vejo ainda como me afastar da percepção, mesmo que reste superado o meu entendimento, de que,
tratando-se, no caso, de pedido cujo valor é inestimável, resta atraída a fixação por equidade na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Especificamente quanto a isso, conforme também destacado pela 5ª Turma do STJ, no retro citado REsp n. 239.973/RN,
“ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo
”.

Diante desses singelos acréscimos,
mantenho meu posicionamento originário, de forma CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

***